Tribunal: TJSP
Processo: 1005477-28.2015.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000087173
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1005477-28.2015.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é
embargante MARIA LUIZA BARRIENTO LOPES, são embargados ROSELEIA
SIMÕES MARTINEZ, JOSÉ ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ e WALDYR
SIMOES.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente) e JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
GIFFONI FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1005477-28.2015.8.26.0562/50000
EMBARGANTE: MARIA LUIZA BARRIENTO LOPES
EMBARGDOS: ROSELEIA SIMÕES MARTINEZ, JOSÉ ANTONIO
MARTINEZ RODRIGUEZ E WALDYR SIMOES
INTERESSADOS: MARIA DE FÁTIMA DA SILVA TELLES, RICARDO
MESCHINI SIMÕES, EDIFÍCIO RESIDENCIAL SANTISTA, ROSEMEIRE
CARNEIRO CARLOS NATAL, FLÁVIO HENRIQUE STAHLBERG NATAL,
CARLOS ALBERTO SIMÕES, ARNULFO SIMÕES DA SILVA, JOSEFA
SIMÕES DA SILVA, ARLETE VERA MESCHINI SIMÕES E VANDA DE
SOUZA RIBEIRO
COMARCA: SANTOS
AÇÃO: USUCAPIÃO ORDINÁRIA
VOTO No 27079
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
–
QUESTÃO
DECIDIDA COM EQUÍVOCO – DEMANDA QUE NÃO
ENVOLVE
OCUPAÇÃO
DE
ÁREA
COMUM
–
EMBARGOS
ACOLHIDOS
COM
EFEITOS
INFRINGENTES
Cuidam-se de Embargos de Declaração, exprobando os termos em
que vazado o Aresto de fls. 1602/1604, por ter havido omissão e erro na
fundamentação, uma vez que a demanda não diz respeito à ocupação de área
comum.
É o brevíssimo relato.
Com efeito, obrou esta Relatoria em equívoco; houve mesmo a
eiva apontada pelo que se corrige o equívoco a seguir. Segue a exata decisão, e
com ementa.
USUCAPIÃO
POSSE COM OS REQUISITOS
BASTANTES

DOCUMENTOS
HÁBEIS
CONSIDERADOS - SENTENÇA CONFIRMADA
RECURSO NÃO PROVIDO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Trata-se de Apelação Cível exprobando os termos em que vazada a
R. sentença de fls. 1534/1537, que houve por procedente a Ação de Usucapião, rija
no fundamento da completeza dos requisitos legais.
Inconformados, insurgem-se os Réus aduzindo da carência da
ação. Sustenta que a posse é exercida pelos co-construtores, havendo interesse de
cada um no todo. Alega que não foram identificados todos os proprietários pela A,
de modo que o processo é nulo. Afirma que a Apelada ingressara com Ação de
Adjudicação Compulsória e não obteve êxito tendo o pleito de usucapião a
intenção de ludibriar a coisa julgada.
Recurso com processamento bastante. Respondido.
Esse o brevíssimo relato.
De proêmio, as preliminares confundem-se com o mérito da
demanda e neste serão examinadas VIDEBIMUS INFRA.
Deveras, a insurgência não está em obra de se receber, merecendo
mantença a sédula decisão a quo, que exata solução deu à lide.
De proêmio, insta distinguir o que se discutiu na Ação de
Adjudicação Compulsória anteriormente proposta pela Autora, com o objeto da
presente Ação de Usucapição.
Como cediço, a usucapião é um modo originário de aquisição da
propriedade imóvel ou móvel. São requisitos necessários para a configuração da
usucapião os seguintes: coisa hábil, posse e decurso do tempo.
Assim, o direito do usucapiente não se funda no direito do titular
precedente.
In casu, a posse mansa e pacífica, com animus domini, geratriz do
domínio, fora plenamente comprovada pelas provas apresentadas, que atestam
nitidamente a ocupação do imóvel desde 1989, e sem nenhuma contestação por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
quem de direito.
Ver que aos 23 de janeiro de 1990, por meio de escritura pública
lavrada no 3o Cartório de Notas de Santos, a Requerente firmou contrato de
compromisso de compra e venda e outras avenças, acordando, entre outros pontos, a
permanência da posse do terreno e a realização da construção a preço de custo, tendo
cada adquirente tomado para si, uma fração ideal do imóvel, sendo a da Requerente
correspondente a 2,359990% - fls. 36/77.
Por outro ângulo, demonstrou a Recorrente o pagamento de todos
os tributos e taxas condominiais; notar ainda que a construção fora concluída,
conforme se depreende da Averbação no 10 da matrícula do imóvel fls. 81/99.
Desta feita, estando compertos os requisitos, ante a pacificidade da
posse, o tempo decorrido, e o exercício dos poderes de proprietário, permitido está o
reconhecimento da prescrição aquisitiva, e correta a declaração do domínio da
Apelante sobre o imóvel descrito na inicial, para todos os fins e efeitos de direito.
Desnecessária mór argumentação, invoca-se o Art. 252, do
Regimento Interno deste Sodalício para a mantença da sédula sentença, por todos
seus fundamentos; e NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso. Majora-se a honorária
para 12% do valor atualizado da causa, à luz do §11, do Art. 85, do CPC.
Para tais fins, pois, ACOLHEM-SE OS EMBARGOS.
L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica